Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que acolheu apenas parcialmente exceção de pré-executividade. Arguiu prejudicial de prescrição; nulidade do crédito tributário por violação ao princípio da irretroatividade; irretroatividade do tare; duplicidade da cobrança; impossibilidade de substituição da CDA e; ausência de arbitramento de honorários. Instado a se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, o agravante desistiu parcialmente e requereu o prosseguimento tão somente quanto ao pedido de arbitramento de honorários. Desta feita, o recurso deve prosseguir apenas quanto ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do agravo ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403